Tribunal: TJSP
Processo: 3013045-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE PENHORA SOBRE NUMERÁRIO CONSTRITO VIA SISBAJUD. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA MITIGADA INDEPENDENTEMENTE DE HAVER CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA CONSTRITA. PRECEDENTE DO C. STJ. EXECUÇÃO QUE DEVE SE DESENVOLVER NO INTERESSE DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE PENHORA SOBRE NUMERÁRIO CONSTRITO VIA SISBAJUD. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA MITIGADA INDEPENDENTEMENTE DE HAVER CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA CONSTRITA. PRECEDENTE DO C. STJ. EXECUÇÃO QUE DEVE SE DESENVOLVER NO INTERESSE DO CREDOR. EXEGESE DOS ARTS. 797 E 805, AMBOS DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido, nos termos do v. acórdão.